Tribunal: TJDFT
Processo: 0729460-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS COM ACEITE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURAS AUTÊNTICAS. PEDIDO DE PERÍCIA SOBRE NOTAS FISCAIS. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que, em anterior acórdão proferido em apelação nestes autos, contra o qual não houve recurso das partes interessadas, foram os autos devolvidos ao Juízo a quo para realização de perícia grafotécnica nas duplicatas, inexistindo determinação de juntada de notas fiscais e de perícia sobre elas. 1.1. O Juízo a quo, em nova decisão de saneamento, determinou a perícia grafotécnica apenas sobre as duplicatas, em conformidade com o determinado no acórdão que havia anulado a primeira sentença proferida nestes autos. 1.2. Houve preclusão do direito do Embargante de lograr a expressa extensão da perícia às notas fiscais, podendo o Juízo a quo indeferir provas que entenda dispensáveis, nos termos do art. 370 do CPC.
2. É cabível a multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, quando a parte altera a verdade dos fatos e procede de modo temerário. 2.1. A má-fé se observa na conduta do Embargante, que interpôs apelação com o fito de ser deferida a perícia grafotécnica, alegando não reconhecer as assinaturas nos títulos, mas, após remessa dos autos ao Juízo a quo, sobreveio laudo atestando que as assinaturas nas duplicatas eram do Embargante.
3. No mérito, quanto à alegação de que as duplicatas são simuladas, o laudo pericial juntado aos autos atestou que todas as assinaturas nos títulos exequendos são do Embargante/Apelante, o qual também não logrou êxito na impugnação ao laudo pericial.
4. Apesar de as duplicatas serem títulos de crédito causais, em que a autonomia é enfraquecida, a necessidade de o credor comprovar o direito de crédito por meio de notas fiscais e de comprovante de entrega de mercadoria só é imprescindível quando não consta o aceite da duplicata. 4.1. O art. 15 da Lei 5.474/1968 só faz exigência da prova do protesto ou do comprovante de entrega da mercadoria quando a duplicata não é aceita.
5. Quanto às alegações de que o Exequente/Embargado cometeu crimes de estelionato ou de sonegação tributária diante da não emissão de notas fiscais, cabe ao Embargante promover as medidas cabíveis para que aquele seja investigado e, se for o caso, responsabilizado na esfera criminal.
6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC.